Tribunal: STF
Processo: HC 227630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL: CUNHADO DO PACIENTE, COM DEZ ANOS DE IDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2023, por Renato Vieira de Magalhães Neto, em benefício de 
A B S S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 24.4.2023, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 806.697/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de oito ano de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória ao negar provimento à apelação da defesa, tendo a condenação transitado em julgado em 24.7.2019.



    4. Quase quatro anos após o trânsito em julgado da condenação, em março de 2023, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 806.697/SP. Sustentou constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para o cumprimento da pena. Em 8.3.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso. 



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado foi lavrado em 14/05/2019 (fl. 32), ou seja, há quase 4 anos antes da presente impetração, já tendo há muito tempo transitado em julgado, em 24/07/2019 (fl. 63). 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades e a irresignação sobre a dosimetria da pena, bem como qualquer outra eventual falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas (grifos nossos): (...)



    No mesmo sentido é o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal – STF (grifos nossos): 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, 
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014). 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou irregularidade no aresto ora hostilizado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, indefiro liminarmente a presente impetração. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA SUSCITADA HÁ QUASE 4 ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO HOSTILIZADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido quase 4 anos entre a impetração deste mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suscitada ilegalidade, cujo acórdão transitou em julgado em 24/7/2019. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra suposta ilegalidade ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 4).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando a alegação de constrangimento ilegal consistente na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente.



    Afirma ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, com afronta às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e 440 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sustenta que o regime inicial fechado foi fixado “resvalando na gravidade em abstrato do delito, e por isso, há nítido constrangimento ilegal, pois foi fixado regime mais grave mediante fundamento totalmente inidôneo”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer seja CONHECIDO e CONCEDIDO o writ para: 1. DEFERIR a medida acauteladora, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora e, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim do parecer do douto Ministério Público, seja definitivamente concedida à ordem para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no acórdão impugnado que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 24.7.2019, portanto quase quatro anos antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Não se verifica, na espécie, manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício ao paciente.



    9. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    10. Ocorre, na espécie, que o paciente foi condenado a oito anos de reclusão por estupro de vulnerável, após a prática de ato libidinoso contra seu cunhado, então com dez anos de idade.



    11. Ao manter a sentença condenatória, o Tribunal estadual concluiu pelo acerto na fixação do regime fechado, consignando que, “ainda que não fosse pelo quantum da pena, cumpria mesmo fixar o regime inicial de cumprimento como aquela mais gravoso – o fechado – único necessário e suficiente par a reprovação do delito” (fl. 14-15, doc. 3).



    12. Pelo quadro apresentado, verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram a gravidade concreta da conduta (o paciente, prevalecendo-se das relações familiares, abusou sexualmente de seu cunhado, então com dez anos de idade, causando-lhe, inclusive, danos psicológicos que exigiram tratamento especializado), considerando o modus operandi na prática do delito e suas consequências (fls. 9-10, doc. 3). 



    13. Não se comprova, assim, desproporção na imposição do regime fechado, fixado motivadamente com base nas peculiaridades do caso, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    14. Este Supremo Tribunal também assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora